Tribunal: STF
Processo: HC 212852
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Delúbio Soares de Castro em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.797.969/PR, no ponto em que não conheceu dos embargos de declaração opostos, porquanto intempestivos.



    Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a incompetência do Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária Federal de Curitiba para julgamento da Ação Penal nº 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, na qual fora condenado pela prática do delito de lavagem de dinheiro. 



    Assevera que, em casos conexos, foi reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos. Assinala, para tanto, que: (a) o “mesmo Paciente foi denunciado em uma segunda Ação Penal 5052995-43.2016.4.04.7000/PR que tramitou perante a 13ª Vara da Seção Judiciária Federal de Curitiba, Paraná, a pedido do Ministério Público Federal, por outro crime de lavagem de dinheiro (que teria como crime antecedente o mesmo crime de gestão fraudulenta do Banco Schain), sendo que no ‘Recurso em Habeas Corpus RHC 120.590’ perante o Superior Tribunal de Justiça, se reconheceu a competência da Justiça Federal Especializada Eleitoral, e não da Justiça Comum Federal para processá-lo”; (b) os “supostos crimes de lavagem de dinheiro, como já dito alhures, teriam como único crime antecedente o crime de gestão fraudulenta, pelo qual os acusados também foram denunciados e condenados em Ação Penal 5061578-51.2015.4.04.7000/PR que tramitou perante a 13ª Vara da Seção Judiciária Federal de Curitiba, Paraná, a pedido do Ministério Público Federal, e essa condenação foi objeto de Recurso Especial perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, e por ocasião do julgamento do ‘AgRg no REsp 1.854.892/PR’, a Turma Julgadora reconheceu que o crime antecedente de gestão fraudulenta, após o qual teriam havido os crimes de lavagem de dinheiro pelos quais denunciado o ora Paciente, é de competência da Justiça Federal Especializada Eleitoral, e não da Justiça Comum Federal”. 



    Sustenta, desse modo, ser “evidente que o Juízo que processou e condenou o ora Paciente é incompetente ab ovo, tal como tem ele arguido desde a sua primeira manifestação perante o Juízo de origem e reiterado em todas as suas petições, inclusive no Recurso Especial aqui tratado”. 



    Defende, ainda, a tempestividade dos embargos declaratórios opostos, bem assim que “não há como se determinar o trânsito em julgado com baixa e remessa à origem, pois há Recurso Extraordinário já protocolado naqueles autos”. 



    Com essas considerações, pleiteia o deferimento de “medida liminar para suspender a certificação do trânsito em julgado no RESP 1.797.969/PR (ou suspensão do curso do referido recurso) até julgamento do presente writ”.



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora, em especial acerca do inteiro teor do ato apontado como coator.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente